Tribunal: TJSP
Processo: 1009491-49.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral em razão de registro no SCR – Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil. Sentença de improcedência. Recurso da autora.
1. Anotações restritivas indevidas diante da ausência de comprovação de lastro justificador de referido apontamento. Inteligência do artigo 373, inciso II, do CPC.

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral em razão de registro no SCR – Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil. Sentença de improcedência. Recurso da autora.
1. Anotações restritivas indevidas diante da ausência de comprovação de lastro justificador de referido apontamento. Inteligência do artigo 373, inciso II, do CPC. Determinação de exclusão das inscrições no SCR, sob pena de multa cominatória.
2. Dano moral reconhecido. Responsabilidade objetiva. Indenização fixada em R$ 10.000,00, valor razoável e adequado para compensar o dano e dissuadir o réu da conduta ilícita ou abusiva, com créscimo de correção monetária desde o arbitramento e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Sentença modificada para julgar procedente a demanda. Inversão da sucumbência. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000934950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009491-49.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante MARAISA
CRISTINA NOBRE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, deram provimento ao recurso.
Vencido o 3o Desembargador Achile Alesina, que declara, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, ACHILE ALESINA E
MENDES PEREIRA.
São Paulo, 16 de novembro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009491-49.2019.8.26.0066
Apelante: Maraisa Cristina Nobre da Silva
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca: Barretos
Juiz: Carlos Fakiani Macatti
Voto no 5625
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por dano moral em razão de
registro no SCR – Sistema de Informação de Crédito do Banco
Central do Brasil. Sentença de improcedência. Recurso da
autora.
1. Anotações restritivas indevidas diante da ausência de
comprovação de lastro justificador de referido apontamento.
Inteligência do artigo 373, inciso II, do CPC. Determinação de
exclusão das inscrições no SCR, sob pena de multa
cominatória.
2. Dano moral reconhecido. Responsabilidade objetiva.
Indenização fixada em R$ 10.000,00, valor razoável e
adequado para compensar o dano e dissuadir o réu da conduta
ilícita ou abusiva, com créscimo de correção monetária desde o
arbitramento e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da
citação. Sentença modificada para julgar procedente a
demanda. Inversão da sucumbência. Recurso provido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
improcedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
indenização por dano moral e condenou a parte autora ao pagamento de despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, observada a
gratuidade concedida (fls. 134/136).
A autora, ora apelante, sustenta, em síntese: (a) há
entendimento jurisprudencial na ocorrência de dano moral quanto à permanência na lista
SISBACEN se e quando comprovada a quitação da dívida; (b) que, ao contrário do
entendimento de primeiro grau, o ônus da prova era do réu, já que a autora, na petição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inicial não impugnada especificamente em contestação, expôs que não tinha
conhecimento dos valores das dívidas; (c) que, em réplica, a autora também nada disse
acerca da relação jurídica; e postulou o reconhecimento da má-fé do Banco; (d) que
indevido o apontamento quando o débito for inexistente, quitado ou descrito em importe
maior; (e) que as informações do SISBACEN são negativas e restringem a obtenção de
crédito; (f) que na dúvida, posto que o réu não comprovou a relação negocial, prevalece
a verdade do consumidor; (g) que há perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo; (h) que ao contrário consignado na sentença, há apontamento de dívida
vencida a fl. 27; (i) que, se o empréstimo/transação financeira foi paga, e, no caso em
tela, sequer existe relação, não há motivo para manutenção do apontamento de dívidas
“a vencer”, “vencidas” e “com prejuízo”, pois baixam o score; (j) que o entendimento
do juízo a quo corresponde à negativação perpétua, em afronta ao CDC e à Súmula 548
do STJ; (k) que o CDC é aplicável às Instituições financeiras. Com base nisso, pleiteou
o provimento do recurso para procedência da demanda (fls. 138/154).
Contrarrazões a fls. 160/171.
Recurso processado, com dispensa de preparo em razão da
gratuidade da justiça e sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação
pode ser formulado por meio de requerimento específico dirigido diretamente ao
Relator, por força do que dispõe o artigo 1.012, do Código de Processo Civil. Em razão
disso, sua formulação é inadmissível no preâmbulo das próprias razões da apelação,
porque não mais há juízo de admissibilidade dela em primeiro grau de jurisdição. Não
bastasse isso, seria inócuo, neste momento do julgamento, o efeito suspensivo ao
recurso. Portanto, está prejudicado seu requerimento.
De fato, conforme narrado na petição inicial e não
especificamente impugnado pelo réu, há apontamento desabonador a fl. 48 (página 27

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do relatório do Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil) no mês
de março de 2019.
Embora não se desconheça o caráter informativo das
operações dos créditos concedidos, útil e legal, incumbia ao réu trazer prova de fato
desconstitutivo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pela autora consumidora
(artigo 373, inciso II, do CPC), que desconhece a natureza do atraso apontado como
“vencido”, além de comprovar que não conta com apontamento em órgão de proteção
ao crédito (fl. 20/Serasa).
Constata-se, pois, que houve falha da instituição financeira
ré, que anotou no sistema SCR o não pagamento de valor que não comprovou ser
devido. Em consequência, a anotação de prestações vincendas, ligadas à mesma origem,
também deve ser excluída.
Portanto, registro desabonador no sistema do Banco
Central -- dado acessível às instituições financeiras etc --, por dívida injustificada/não
comprovada, constitui-se em ato ilícito gerador de danos morais de caráter subjetivo que
dispensam a prova do prejuízo (dano in re ipsa), de maneira que não há necessidade de
produção de provas a respeito.
Ora, o sistema do BACEN deve ostentar a realidade
negocial, não sendo lícito referido apontamento, ainda que apenas um mês, na posição
de “vencido”.
Nesse sentido, confira-se julgado deste Tribunal:
INDENIZAÇÃO
INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME EM
CADASTRO DO SISBACEN SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE
CRÉDITO DO BACEN (SCR) - CONOTAÇÃO RESTRITIVA DE
CRÉDITO DANO MORAL IN RE IPSA APELAÇÃO PROVIDA.
(Apelação no 1001258-63.2019.8.26.0066; Relator Desembargador
Matheus Fontes; j. em 21.04.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O valor da indenização do dano moral deve proporcionar a
justa compensação do ofendido, não implicar enriquecimento sem causa e atingir a
finalidade dissuasiva da conduta (ou atividade) ofensiva.
Assim, arbitra-se a indenização do dano moral em R$
10.000,00, valor razoável e adequado para colimação daqueles fins.
Neste caso, não se pode adotar parâmetro superior tendo
em vista a inexistência de correspondência precisa e específica entre o valor e o dano
moral, imensurável em pecúnia pela própria natureza. A indenização, nesta esfera, não
repõe nem repara absolutamente o sofrimento, a honra, a dignidade e outras ofensas ao
bem estar da pessoa; ao contrário, constitui espécie de compensação, para rebater, em
outras palavras, para aliviar aquela sensação maléfica. Daí porque, se não pode ser
ínfima, também não deve servir de meio para obtenção de quantia excessiva, que
extrapola os princípios da equidade.
Portanto, dá-se provimento ao recurso para julgar
procedente a demanda, para: a) declarar inexigível o valor apontado como
“vencido” (R$ 87,00), com determinação para que o réu exclua as anotaçãos restritivas
acerca das parcelas vencidas vincendas em questão, no prazo de cinco dias úteis, sob
pena de multa diária de R$ 500,00 -- até o limite de R$ 20.000,00 -- nos termos do
artigo 537, do Código de Processo Civil; e (b) condenar o réu ao pagamento de
indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de
correção monetária a partir deste arbitramento, e de juros de mora de 1% ao mês a
contar da citação, por se tratar de responsabilidade de natureza contratual.
Em consequência, inverte-se a sucumbência, para impor
exclusivamente ao réu o pagamento das despesas processuais e os honorários
advocatícios de 15% do valor da condenação, -- também considerado o trabalho nesta
fase recursal, -- com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o
do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de
Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19.374
Apelação Cível no 1009491-49.2019.8.26.0066
Comarca: Barretos
Apelante: Maraisa Cristina Nobre da Silva
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adotando o relatório do douto relator, registro minha
divergência.
Com efeito, a demanda versa sobre a existência de restrições
indevidas em nome da autora perante o SCR
Sistema de Informação de
Crédito do Banco Central, a qual foi julgada improcedente pelo juízo singular.
O voto condutor deu provimento ao recurso, sob o fundamento
de que a parte contrária não comprovou o lastro justificador das anotações
restritivas em nome da autora, determinando a exclusão das inscrições no
SCR e condenando o apelado a pagar indenização à requerente fixada em R$
10.000,00.
Entretanto, respeitado o entendimento do i. relator, apresento
minha divergência.
De plano, embora se trate de uma relação de consumo, não se
vislumbra aqui a hipossuficiência da autora em qualquer de suas vertentes
para a produção da prova dos fatos constitutivos de seu direito.
Nesse passo, cabia à autora demonstrar: a) que a inscrição no
SCR Sisbacen é desfavorável; b) que a inscrição provocou abalo de crédito; c)
que sofreu dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No site do Banco Central consta que:
“O SCR é um instrumento de registro e consulta de informações sobre
as operações de crédito, avais e fianças prestados e limites de crédito
concedidos por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas no
país. O sistema é alimentado mensalmente pelas instituições
financeiras e apresenta a situação das operações existentes, estejam
em atraso ou em dia, ao final de cada mês. São objetivos do SCR: -
prover a supervisão do Banco Central com informações que melhorem
a capacidade de avaliação da carteira de crédito das instituições,
auxiliando a detecção e prevenção de crises bancárias; - permitir o
desenvolvimento de ferramentas que sinalizem instituições com
problemas potenciais em relação à carteira de crédito; - permitir que o
Banco Central realize análises sobre o mercado de crédito; - auxiliar as
instituições financeiras na gestão de suas carteiras de crédito,
preenchendo a lacuna de informações comportamentais de um cliente.
(...) A maior diferença entre o SCR e os demais órgãos de proteção ao
crédito é que o SCR não é um cadastro restritivo, ou seja, não
possibilita que através das informações ali contidas haja
desqualificação da pessoa. No SCR constam tanto informações
positivas quanto negativas, apresentando valores de dívidas a vencer
(sem atraso) e valores de dívidas vencidas (com atraso), funcionando
na maioria das vezes como fonte de informação positiva, pois
comprova a capacidade de pagamento e a pontualidade do cliente”.
Como visto, o objetivo do SCR é zelar pela higidez do sistema
de crédito da sociedade, não de um indivíduo apenas.
Isso significa que interesses privados individuais poderão sim
ceder passo ante a necessidade de proteção da coletividade, o que nada mais
é do que uma síntese prática do ensinamento de Nathan Roscoe Pound, para
que a ordem social se mantenha estável.
O documento de fls. 20/21 indica que a autora não possui
qualquer registro em seu nome, nada que a desabone.
E os documentos de fls. 22/64 são um relatório do SCR, no
qual constam algumas informações sobre o relacionamento com o réu, que
não se caracterizam como comprovante de inscrição em cadastro de órgãos
restritivos ao crédito.
Com efeito, a autora confunde o registro de obrigação
inadimplida em cadastros de devedores com o relatório de operações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crédito contratadas com instituições financeiras no Brasil, mantido no BACEN e
alimentado pelas instituição financeiras, quando, na verdade, trata-se apenas
de uma referência.
Como se pode observar, a inscrição do contrato da autora
no SCR é meramente administrativa, não ensejando reparação alguma.
Ademais a autora teve um breve período de inscrição de
dívida vencida e não comprovou a dificuldade de acesso de outros
empréstimos.
As razões recursais não abalaram os sólidos fundamentos da
sentença guerreada.
Sob tais aspectos, não há que se falar em dano decorrente da
má conduta do réu e menos ainda em dano moral, pois a autora não
demonstrou que a anotação meramente administrativa tenha servido de óbice
para a negativa de crédito.
Destarte, se não há conhecimento público de que a autora não
está apta a honrar seus compromissos e inexistente cobrança vexatória ou a
presença de outros fatos que pudessem agravar a ocorrência, causando-lhe
angústia e desequilíbrio, não restam configurados os danos morais
reclamados.
Neste sentido, tem-se entendimentos deste E. Tribunal:
“BANCO DE DADOS. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO - SCR.
DANO MORAL. 1. O Sistema de Informações de Crédito do Banco
Central (SCR), instituído pela Resolução Bacen no 2.724/00, é um
banco de dados sobre operações e títulos com características de
crédito e respectivas garantias, contratados por pessoas físicas e
jurídicas perante instituições financeiras do país. 2. Esse sistema
vem sendo utilizado pelo Banco Central para supervisionar a
evolução e a qualidade das carteiras de empréstimos e
financiamentos dos integrantes do Sistema Financeiro Nacional. 3.
Seu principal objetivo é reforçar mecanismos de supervisão dos
bancos, para avaliação dos riscos inerentes à atividade bancária.
Também serve para auxiliar as instituições financeiras na gestão de
suas carteiras de crédito, preenchendo uma lacuna na obtenção de
informações sobre as características e avaliação da capacidade de
pagamento dos devedores, com impactos positivos na diminuição
dos índices de inadimplência. 4. E, ao contrário das centrais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
informações restritivas, o SCR armazena informações positivas sobre
os tomadores de crédito. 5. Como se pode observar, a inscrição do
contrato do autor no SCR é meramente administrativa, não ensejando
reparação
alguma.
Recurso
não
provido”.
(TJ-SP
-
AC:
10034018820208260066 SP 1003401-88.2020.8.26.0066, Relator: Melo
Colombi, Data de Julgamento: 17/09/2020, 14a Câmara de Direito
Privado, Data de Publicação: 17/09/2020)(g.n.).
“Ação indenizatória c/c obrigação de fazer
Inscrição de nome no
SCR - Dano moral. 1. Relação jurídica e existência do débito.
Ausência de comprovação da quitação da obrigação. Aplicabilidade
do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. 2. O cadastro no
Sistema de Informações de Crédito do Banco Central
SCR,
simplesmente, não resulta em negativação, não ensejando dano
moral. Ação improcedente. Recurso não provido”. (TJ-SP - AC:
10001336020198260066 SP 1000133-60.2019.8.26.0066, Relator: Itamar
Gaino, Data de Julgamento: 26/06/2019, 21a Câmara de Direito
Privado, Data de Publicação: 26/06/2019)(g.n.).
“TUTELA DE URGÊNCIA
Exclusão do nome do agravante da
Central de Riscos do Banco Central do Brasil SCR Insubsistência
SCR que não se trata de banco de dados e cadastros de
consumidores, nos termos do art. 43 do CDC
Ausência dos
requisitos dispostos no caput do artigo 300 do novo CPC Decisão
mantida Recurso não provido”. (TJ-SP - AI: 22287840820198260000
SP 2228784-08.2019.8.26.0000, Relator: Paulo Pastore Filho, Data de
Julgamento: 02/12/2019, 17a Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 02/12/2019).
Nesse passo, de rigor a manutenção da r. sentença nos
moldes em que exposta.
Em harmonia com o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ELOI ESTEVAO TROLY
133C148D
7
10
Declarações de
Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
134C1242
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1009491-49.2019.8.26.0066 e o código de confirmação da tabela acima.